Tribunal: TJDFT
Processo: 0717956-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VEÍCULO FURTADO. APREENSÃO DO BEM. EVICÇÃO. FENÔMENO JURÍDICO OBJETIVO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE.

1. É direito do evicto, salvo estipulação em contrário, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou: à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção; às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído, nos termos do art. 450 do CC/02.

2. A evicção se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo e, por isso, não depende do conhecimento, da boa-fé ou da culpa do alienante para a sua ocorrência.

3. Demonstrado que os vícios que ensejaram a apreensão administrativa do veículo objeto de negócio jurídico entre as partes (furto) eram anteriores à sua aquisição e desconhecidos do adquirente, assiste-lhe o direito à indenização pelos prejuízos decorrentes da evicção.

4. Apelação cível conhecida e não provida.